Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729384-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI TERTO LEANDRO VIEIRA AGRAVADO: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR, GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCI TERTO LEANDRO VIEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017564-14.2014.8.07.0007, proposto por GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR e VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134840225 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da penhora de 1/8 (um oitavo) do imóvel, situado na Casa n. 25, do Conjunto “E”, da QE-34, do SRIA/GUARÁ II – DF, pelo saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS da agravante, por se tratar de bem impenhorável, nos termos da Lei 8.036/90, admitindo exceção apenas para o pagamento de dívida de natureza alimentar. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que é devedora da importância de R$ 54.135,72 (cinquenta e quatro mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de condenação judicial por repetição de indébito, sendo tal montante acrescido de 10% (dez porcento) de honorários sucumbenciais. Aduz que foi penhorada a cota parte de imóvel a que tem direito, no patamar correspondente a 1/8 (um oitavo) do valor total, no montante de R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), tendo sido designado o respectivo leilão judicial para o dia 06/09/2022. A agravante esclarece que, no imóvel, mora a sua genitora, pessoa idosa e que não dispõe de outro local de moradia. Obtempera que pretende a substituição da penhora da cota parte do imóvel pelo saldo de seu FGTS, no valor de R$ 65.998,29 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), com a anuência da parte credora (ID 134358436 do processo originário). Pugna, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fique sobrestada a realização do leilão judicial do imóvel. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum para que seja admitida a substituição da penhora. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 38954187 e 38954189. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constata-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição de parte de imóvel de propriedade da agravante, pelo saldo do FGTS, por considerar impenhorável a verba oferecida em substituição, admitindo-se a mitigação apenas em casos de dívida de natureza alimentar. De fato, o artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal dispõe que são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o fundo de garantia do tempo de serviço. A Lei n. 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, enumera em quais casos pode haver o levantamento de seu saldo (artigo 20), dentre as quais não se encontra inserida a hipótese de pagamento de dívida oriunda de título executivo judicial. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de o saldo do FGTS ser considerado verba impenhorável, é permitida a mitigação desta regra, em casos de comprometimento de direito fundamental do titular da conta ou de seus dependentes, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.619.868/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017) – grifo nosso. Com efeito, a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial tem por fundamento a proteção do devedor, com a finalidade de lhe preservar o mínimo existencial e assegurar-lhe um padrão de vida digno. Trata-se de proteção jurídica destinada a tutelar a dignidade do devedor como pessoa humana, viabilizando a sua própria subsistência e de sua família. Na hipótese dos autos, a agravada é titular de saldo de FGTS constituído durante a sua vida laboral, em montante superior ao valor da dívida exequenda. A agravada também é proprietária de 1/8 (um oitavo) do imóvel penhorado, no qual sua genitora reside. A agravante pretende a substituição da penhora da cota parte do imóvel em que reside a sua genitora, para que a constrição recaia sobre seu saldo de FGTS, por se tratar de medida menos gravosa (artigo 805 do Código de Processo Civil), tendo obtido a anuência dos exequentes para tanto (ID 134358436 do processo de origem). Não se trata, pois, de hipótese de penhora compulsória de saldo do FGTS, mas de constrição judicial requerida pela própria executada, com a anuência dos exequentes. Ademais, não se pode perder de vista, na hipótese dos autos, o fato de que o imóvel penhorado é utilizado para fins de moradia da genitora da executada, a ensejar uma maior cautela na análise da questão controvertida, por se tratar de pessoa idosa, que ficaria obrigada a buscar outro local para fixação de sua residência. Portanto, observado, no caso concreto, que o valor oferecido à penhora é suficiente para saldar a dívida exequenda e que a substituição da penhora da cota-parte do imóvel de propriedade da agravante pelo saldo do FGTS encontra amparo em entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, contando, ainda, com a anuência dos credores no processo de origem, mostra-se cabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar realização do leilão judicial do imóvel ou de seus efeitos, até o julgamento do agravo de instrumento. Constatados, em uma análise ainda perfunctória da questão controvertida, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por cabível a concessão da tutela de urgência de natureza recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a realização de leilão judicial referente ao imóvel situado na Casa n. 25, do Conjunto “E”, da QE-34, do SRIA/GUARÁ II – DF, ou de seus efeitos, caso realizado o leilão, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, haja vista a designação da hasta pública para o dia de hoje. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.